Tribunal: TJDFT
Processo: 0720678-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720678-48.2022.8.07.0003 RECORRENTE: PEDRO VITOR DA CONCEIÇÃO ROCHA DE MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) CORRETAMENTE APLICADO. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME ABERTO MANTIDO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA MANTIDA. ART. 77 DO CP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos delitos praticados no âmbito doméstico ou familiar a palavra da vítima possui fundamental relevância. 2. Critério de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena-base corretamente aplicado. 3. Benefício da suspensão condicional da pena (sursis) mantido, na forma do art. 77 do CP. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados quanto a inobservância da cadeia de custódia, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 158, 158-A, e 386, inciso VII, todos do CPP, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Defende a indispensabilidade do exame de corpo de delito para comprovar a materialidade de infração que deixa vestígio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 619 do Código de Processo Penal, eis que “não está o juiz obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela parte, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nas hipóteses em que o Tribunal deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essêncial” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.123.273/DF, relator Ministro João Batista Moreira, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 158 e 158-A, ambos do CPP, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 386, inciso VII, da lei processual penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 619. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NECESSIDADADE DE PERÍCIA E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. SÚMULA N. 211/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não procede a alegação de ofensa ao art. 619 do CPP, isso porque a omissão se configura quando o órgão julgador não se pronunciar sobre tese suscitada tempestivamente pela parte. No caso concreto, a questão atinente à suspensão condicional da pena não foi arguida no recurso de apelação, mas apenas nos embargos declaratórios, o que configura inovação recursal. 2. Cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a absolver, condenar ou desclassificar a imputação feita ao acusado, porquanto é vedado, na via eleita, o reexame de provas, conforme disciplina o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp 1.150.564/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 15/2/2018). 3. A caracterização de cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de alguma prova requerida pela parte possui como condicionante possível arbitrariedade praticada pelo órgão julgador, e não simplesmente a consideração ou o entendimento da parte pela indispensabilidade de sua realização (RHC n. 166.122/SE, Relator Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe de 24/10/2022.). Na hipótese, o TJSP considerou que a expedição de ofício à Polícia Civil para envio de boletins de ocorrência registrados pela vítima era providência absolutamente desnecessária, porquanto mesmo que existentes outros registros, eles seriam estranhos ao fato apurado. 4. As questões atinentes a não realização de perícia nas mensagens trocadas pelo recorrente e à violação do princípio da correlação não foram debatidas pela acórdão estadual, ressentindo-se o recurso especial do necessário prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.088.418/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010